Tribunal: TCU
Processo: 028.433/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Maria Eunice de Sousa Silva contra o Acórdão 317/2023-TCU-2a Câmara de relatoria do Ministro Vital do Rêgo

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de ato de pensão militar submetido à apreciação deste Tribunal pelo Comando do Exército, em que se aprecia pedido de reexame interposto pela Sra. Maria Eunice de Sousa Silva, beneficiária de pensão militar instituída pelo Sr. Aldizio Dutra da Silva, contra o Acórdão 317/2023-TCU-Segunda Câmara , Relator Min. Vital do Rêgo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 e do art. 286, c/c o art. 285, ambos do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2 dar ciência do presente Acórdão à recorrente e à unidade jurisdicionada.